Tribunal: CARF
Processo: 18220.729753/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.729753/2020-23
ACÓRDÃO
1301-007.629 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO J. SAFRA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 13/10/2020
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CANCELAMENTO.
Em face do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.905 e no RE no 796.939/RS (Tema
736), que julgou o já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430,
de 1996, no regime de repercussão geral, deve ser afastada a multa isolada
em razão de compensação não homologada, nos termos do art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.629 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729753/2020-23
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ08, que julgou improcedente a
impugnação contra notificação de lançamento que manteve a multa de ofício isolada, no
percentual de 50%, em razão de compensações não homologadas, no valor de R$ 134.667,91.
2.

O motivo para o lançamento da multa isolada decorreu da não homologação de
Declaração de Compensação (DCOMP), cuja análise tramitou no PAF no 16327.900972/2018-91. O
fundamento para exigência se encontra no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, conforme Auto
de Infração (fls. 2/7).
3.

Em impugnação (fls. 15/27), o sujeito passivo alegou nulidade do lançamento e que
a multa só poderia incidir quando o contribuinte apresente pedido de compensação sabidamente
indevido; que inexistiu má-fé que justifique a sanção.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 61/70). Preliminarmente por afastar
a nulidade alegada, quando ao mérito, por entender que a sanção não está condicionada a
demonstração de má-fé, mas em razão da não homologação; nos termos do art. 74, §17, da Lei no
9.430, de 1996; que não compete ao julgador administrativo afastar aplicação de norma legal sob
argumento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972). A referida decisão
foi materializada com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 13/10/2020
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que
pendente de decisão definitiva, a multa isolada deve ser constituída de ofício
porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção
de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
Suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da interposição de
manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação da
compensação, ou recurso voluntário contra a decisão administrativa de primeira
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.629 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729753/2020-23
3
instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua exigibilidade
suspensa.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-
FÉ OU DOLO. CABIMENTO.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada, sendo que a lei
não estabelece a existência de dolo ou má-fé como requisito para sua aplicação.
VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, MORALIDADE E BOA-FÉ.
MATÉRIAS
NÃO
INSERIDAS
NA
COMPETÊNCIA
DO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
O CARF editou a Súmula no 02, segundo a qual referido Órgão Julgador “não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”,
entendimento que também deverá ser adotado, de forma cogente, no âmbito das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 117/124), o sujeito repisa os argumentos da
impugnação, em especial por requer a suspensão da exigibilidade da multa em razão da não
definitividade do PAF no 16327.900972/2018-91; que é inaplicável a multa em razão da boa-fé do
contribuinte; que a multa só poderia incidir quando o contribuinte apresente pedido de
compensação sabidamente indevido.
6.

Em petição de 20.06.2023, a Recorrente comparece ao processo para noticiar
decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.905, que, julgado no âmbito da sistemática de
Repercussão Geral, Tema 736, que tem obrigação vinculante no contencioso administrativo, nos
termos do art. 62, § 1o, I e II, b e § 2o do então Regimento Interno do CARF, declarou a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996. Informa ainda que a referida
decisão transitou em julgado em 26.05.2023 (fls. 138/139).
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.629 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729753/2020-23
4
8.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 28.09.2022,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 74), assim, o Recurso Voluntário,
juntados aos autos em 28.10.2022, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 77),
é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
Inconstitucionalidade do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996
9.

A exigência centra-se no argumento de ser inaplicável o no art. 74, § 17, da Lei no
9.430, de 1996, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 4.905 e RE no 796.939 (Tema
736), sob a sistemática de repercussão geral, declarou ser inconstitucional os §§ 15 e 17 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996.
10.

De fato, o Pleno do STF, em sessão de 20.03.2023, julgou o RE no 796.939/RS (Tema
736), cuja conclusão foi pela inconstitucionalidade do já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da
Lei 9.430, de 1996, destaca-se a ementa do referido Acórdão:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO
DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS.
MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
11.

A não aplicação do dispositivo legal que deu suporte ao lançamento deve ser
aplicado no âmbito do CARF quando a declaração de inconstitucionalidade for efetuada a partir de
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
12.

Em consulta ao site do STF, verifica que a referida decisão transitou em julgado
nessa data, fato que impõe sua aplicação no presente julgamento, nos termos do art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.629 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729753/2020-23
5
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Conclusão
13.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
para cancelar a multa de ofício isolada, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal
na ADI no 4.905 e RE no 796.939/RS (Tema 736).
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 314
DF CARF MF
Original